Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camilla Barreto Pinho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 16663865 - p. 1) que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (processo n. 0014902-32.2013.8.07.0001), deferiu pedido de transferência de valores bloqueados em conta bancária de sua titularidade para o agravado, no montante de R$ 640,01 (seiscentos e quarenta reais e um centavo), nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido do exequente. Em face do decurso de prazo, sem impugnação, transfira-se a quantia bloqueada no ID 58631963 para a conta bancária indicada pelo exequente no ID 60009164. Após, intime-se o executado a indicar bens passíveis de penhora e o local onde se encontram, no prazo de 05 dias, sob pena de considerar-se a conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, com imposição de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, e parágrafo único, do CPC/15. A intimação deverá ser pessoal, por carta com aviso de recebimento. A demanda de execução funda-se em cédula de crédito bancário, datada de 21/7/2010, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), concedida à empresa RIV Editora, figurando como emitente e devedora solidária a agravante (Id 16663869 - pp. 1-5). Em razões recursais (Id 16624116 – pp. 1-6), sustenta a recorrente jamais haver atuado na empresa, de propriedade de seu ex-cônjuge e que este lhe teria deixado enormes prejuízos, dívidas e ações judiciais. Informa a existência de ação n. 0128178-29.2017.8.06.0001, que tramita na 36a Vara Cível na comarca de Fortaleza/CE, movida com base em acordo homologado judicialmente em que José Carlos da Luz, o ex-cônjuge, assume e confessa as dívidas, entre outras obrigações. Assevera ter sido vítima de golpe e ter perdido todo seu patrimônio, inclusive seu único imóvel, residindo atualmente na casa dos pais com sua filha, recebendo pensão alimentícia em valores provisionados e insuficientes, enquanto aguarda a definição de valores que garantam sua sobrevivência, o que há de ocorrer no bojo de ação que tramita em Fortaleza/CE (Processo 0137983- 06.2017.8.06.0001 - 12a Vara de Família). Sustenta que, em 20 de maio de 2020, houve determinação de transferência dos valores bloqueados no feito executivo em benefício do agravado no montante de R$ 640,01 (seiscentos e quarenta reais e um centavo). Contudo, ao verificar o bloqueio e, tendo em vista o quantum bloqueado, acreditou que o valor seria liberado de forma imediata, tendo em vista a sua insignificância em relação ao montante devido, conforme fundamentação do ilustre magistrado ao determinar a pesquisa e bloqueio de valores (Id 16663872 - p. 1). Defende que o valor bloqueado possui natureza alimentar, cuidando-se, portanto, de valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil[1]. Assevera receber ajuda financeira de sua genitora, Odimar Barreto Pinho, e de seu genitor, Paulo Pinho, que a auxiliam complementado a insuficiente importância de pensão alimentícia que lhe é paga. Afirma não ter qualquer fonte de renda no momento. Ressalta que pandemia do coronavírus agravou suas condições de sobrevivência porque reduzido o valor que recebe de pensão alimentícia em 50%. Diz das dificuldades de conseguir emprego ou auferir renda. Brada ser fundamental para sua sobrevivência e de sua filha o montante bloqueado. Defende que o desbloqueio dos valores já deveria ter sido realizado, pois, conforme determinado na decisão de Id 16663872 - p. 1, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores seria imediato em prol da parte executada. No caso, pontua que os valores não alcançam sequer 10% do valor da dívida, devendo ser considerado irrisório e, portanto, ser desbloqueado, em atenção aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Por último, sustenta a aplicação do art. 836 do CPC[2], pois o valor bloqueado não serve sequer para pagar o eventual custo da presente ação. Nesses termos, assevera a plausibilidade do direito e o perigo consistente na ameaça de grave prejuízo ou dano de difícil reparação com a eventual transferência de valores essenciais à sua subsistência à instituição financeira, razão pela qual requer seja acolhido o presente recurso e a ele concedido efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão objurgada. No mérito, requer seja confirmada a concessão da tutela de urgência, com o desbloqueio do valor que afirma se tratar de verba alimentar. Preparo recolhido (Id 16663101 - p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O art. 833 do CPC[4] elenca bens e direitos não passíveis de penhora, de conformidade com o que dispunha o art. 649[5] do Código revogado. Mas a nova sistemática disciplinadora do regime de impenhorabilidade abrandou o rigor dos impedimentos legais antes estabelecidos, em processo de execução, à satisfação da dívida reclamada pelo credor. Expressão do mencionado temperamento da lei está no texto do dispositivo atualmente em vigor, que não mais fala em bens “absolutamente” impenhoráveis, relacionando apenas aqueles que são “impenhoráveis”. Nesse cenário, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a regra posta no § 2o do art. 833[6], em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, relativizou a impenhorabilidade de salários, remunerações e subsídios quando a penhora tiver por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Cito, a exemplo, recente julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) De fato, a orientação de que a impenhorabilidade de proventos de salário, em situações excepcionais, comporta exceções, impõe ao julgador a adoção de extremada cautela, especialmente em situação como a retratada nos presentes autos em que incidente penhora sobre verba alimentar para pagamento de crédito que não tem natureza alimentícia. Exigível para o caso concreto imprescindível ponderação entre, de um lado, o direito que tem o credor de alcançar tutela jurisdicional pelo inadimplemento de crédito regularmente constituído em cédula de crédito bancário e, de outro lado, a necessária garantia do mínimo existencial ao devedor. A medida de justiça em hipóteses que tais, como não poderia deixar de ser, haverá de ser atingida com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que estabelece o art. 5o, LV, da CF[7]. Pois bem, ao exame dos autos constato que a ora agravante abriu mão do contraditório e da ampla defesa perante o juízo de primeira instância uma vez que, tendo sido efetivados o bloqueio e transferência para conta remunerada do juízo da quantia de R$ 640,01, deixou ela de atender ao chamamento que lhe foi feito para no “prazo de 5 dias (...) comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”, conforme indicam a decisão de Id 63427494 e a certidões de Id 63089945 e Id 59631962, todas dos autos de origem. Verdade que a douta magistrada de primeiro grau, ao deferir a pesquisa de bens pelos sistemas BacenJud e RenaJud (decisão de Id 16663872 - p. 1), determinou o imediato desbloqueio de valores irrisórios em comparação com o montante do débito. Nesse contexto, não é de ser desconsiderada, conquanto representativa de elementar falta de prudência, a conduta processual da agravante que afirma ter silenciado diante de convicção de que manifestamente irrisória a importância bloqueada de R$ 640,01 (seiscentos e quarenta reais e um centavo) porque correspondente a menos de 0,50% (meio por cento) do valor atualizado do débito que, segundo cálculo do credor/exequente, atinge a cifra de R$ 128.301,29 (cento e vinte e oito mil trezentos e um reais e vinte e nove centavos). Ora, simples exame comparativo dos valores acima indicados evidencia a insignificância da quantia bloqueada para pagamento da dívida. Trata-se, à toda evidência, relativamente ao credor, de quantia desprezível. Já para a devedora, segundo aduziu em razões de recurso, cuida-se de valor de relevância tendo em conta sua atual condição de vida. Corroborando tais argumentos, confiram-se os doutos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO (PLR) DE PESSOA JURÍDICA ATÉ O MONTANTE EXECUTADO. INDEFERIMENTO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO. PARALISAÇÃO DESNECESSÁRIA E INDEFINIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor. No entanto, cabe ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição, sobretudo quando se tratar de bem que representa valor ínfimo frente ao débito exequendo. Inteligência do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. 2. A medida constritiva anual de valor que sequer cobriria os juros e a correção monetária do montante executado de um único ano configuraria paralisação desnecessária e indefinida do processo executivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1198658, 07104442120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese em análise, mostram-se cabíveis a limitação para os descontos em conta corrente e consignados, equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios de lei. 4. Recurso parcialmente provido por maioria. (Acórdão 1234107, 07238259620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim ponderados os fatos processuais, tenho como configurado o requisito da probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, evidenciado está diante da possibilidade de levantamento, pelo exequente, da quantia penhorada. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço atendidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar postulada pela agravante, consistente em ordenar o sobrestamento de eficácia da decisão vergastada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada (Id 16663865 - p. 1). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Após, retornem conclusos. [1] Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [2] Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [5] Art. 649 do CPC/1973. São absolutamente impenhoráveis: [6] CPC - Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;